Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734397-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERREIRA, COSTA &amp; CAMPOS ADVOGADOS EMBARGADO: TEODORO ANTONIO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FERREIRA, COSTA &amp; CAMPOS ADVOGADOS em face do v. acórdão de ID 35069506, proferido na apelação cível em que contende com TEODORO ANTÔNIO FERREIRA. Em suas razões (ID 35287871), o embargante relata que na petição de ID 28310303 requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e que seu pedido não restou analisado. É o relatório. DECIDO. Com efeito, dispõe o art. 98 do CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Entretanto, no caso das pessoas jurídicas, não há presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência (art. 99, § 4o, CPC), devendo esta ser comprovada. Nesse sentido, é o enunciado da Sumula no 481 do e. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nessa perspectiva, deve a pessoa jurídica comprovar a situação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das despesas judiciais e da verba honorária, conforme demonstram as ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. PROVA. RESULTADOS NEGATIVOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este colegiado já tem entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1363913, 07525497620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) -Grifo nosso- Assim, a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários. O embargante acostou nos autos a declaração de hipossuficiência (ID 28310304) e a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS, Exercício 2021, Ano-Calendário 2020 (ID 28310305 - Págs. 1/3), cujo período abrangido pela declaração é de 1/1/2020 a 31/12/2020. Entretanto, em que pese a apresentação de documentos que visam comprovar a alegada hipossuficiência econômica, verifica-se que o recorrente efetuou o preparo recursal quando da interposição do recurso de apelação (IDs 27392724 e 27392725), o que se convola em ato incompatível com a gratuidade requerida, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica. Outrossim, os efeitos da gratuidade da justiça são prospectivos, não retroagindo para alcançar verba sucumbencial condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 28 de julho de 2022 14:34:26. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator